Tribunal: CARF
Processo: 11610.014494/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.014494/2002-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.238 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE DÉBITOS
Recorrente
ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-087.518 - 15a
Turma da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.

Trata o presente processo do auto de infração de fls. 07 e ss, através do
qual fora consubstanciada exigência relativa ao imposto de renda retido na fonte – IRRF,
ano-calendário 1997, nos valores abaixo discriminados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.014494/2002-18
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.238 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

O lançamento, realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência e/ou
insuficiência de pagamentos informados em DCTF. O enquadramento legal é o que
consta do auto de infração.
Cientificada do lançamento, a interessada interpôs, em 10/07/2002, a
impugnação de fls. 03 e ss, alegando, em síntese, que efetuou os pagamentos
correspondentes aos débitos exigidos.
Recebida a impugnação, a equipe de cobrança da DICAT-DERAT-SP
informou que os recolhimentos apresentados pela Impugnante estão alocados a outros
débitos (fls. 42).

Do Acórdão de Manifestação de Impugnação

A 15a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-087.518, julgou a
Impugnação Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
AUDITORIA INTERNA. DCTF. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS.
PAGAMENTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO, PORÉM JÁ ALOCADOS PARA
OUTROS DÉBITOS.
Mantém-se o lançamento de ofício dessa natureza, quando constatado que os
pagamentos apresentados foram aproveitados para quitar outros débitos.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Os DARF trazidos no recurso não foram eficazes para comprovar os
pagamentos não localizados, conforme se observa na Revisão de
Lançamento, com despacho às fls. 42.
2. Assim, fiando-me no despacho da autoridade lançadora, entendo que o
interessado não logrou êxito em comprovar os pagamentos faltantes.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.238 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A recorrente alega que o débito no valor de R$ 34.890,44 (Trinta e Quatro Mil,
Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - código 0561, demonstrada nas DCTF do terceiro e quarto trimestre de 1997,
estão sendo cobrados em duplicidade, in verbis:

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.238 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.014494/2002-18

A recorrente para justificar suas alegações apresenta as folhas de pagamentos,
guias de pagamentos da Previdência Social e guias com a relação de empregados do FGTS (fls.
61 a 105).
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para verificar se o débito no valor de R$
34.890,44 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), está
sendo cobrado em duplicidade.Após a realização da diligência, prestados os esclarecimentos,
poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento meritório deste feito.

A recorrente alega que o débito no valor de R$ 34.890,44 (Trinta e Quatro Mil,
Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao Imposto de Renda
Retido na Fonte - código 0561, demonstrada nas DCTF do terceiro e quarto trimestre de 1997,
estão sendo cobrados em duplicidade,

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre as alegações e documentos
apresentados pela recorrente, verificando se há a cobrança em duplicidade
do débito no valor de R$ 34.890,44 (Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e
Noventa Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte - código 0561.
2. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital